Tribunal: STF
Processo: ARE 1601676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPERCUSSÃO GERAL NO STJ - TEMA 1.223. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO SEM PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se pleiteava a exclusão da PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores referentes ao PIS e à COFINS devem ser excluídos da base de cálculo do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo do ICMS corresponde ao valor total da operação, conforme estabelecido no artigo 13 da Lei Complementar nº 87/1996 e nos artigos 6º e 8º da Lei Distrital nº 1.254/1996.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 69 da Repercussão Geral (RE 574.706/PR), decidiu apenas sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplicando o referido precedente à situação inversa, objeto da presente demanda.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.091.202/SP (Tema Repetitivo 1.223), fixou tese no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, por configurarem repasses econômicos que integram o valor da operação.
6. A inexistência de previsão legal específica para exclusão das referidas contribuições da base de cálculo do ICMS impede o acolhimento da pretensão da impetrante, em observância ao princípio da legalidade tributária. I
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Tese de julgamento:
1. A base de cálculo do ICMS é o valor total da operação, salvo previsão legal expressa em contrário.
2. O entendimento fixado pelo STF no Tema 69 não se aplica à hipótese de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.
3. A inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS decorre de repasse econômico e não afronta o princípio da legalidade tributária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 13; Lei Distrital nº 1.254/1996, arts. 6º, I, “a”, e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69); STJ, REsp 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 11/12/2024, DJEN 16/12/2024 (Tema 1.223); TJDFT, Acórdão 2000965, 0717162-04.2024.8.07.0018, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/05/2025, DJe 02/06/2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea “a”; 150, I; 155, II, § 2º, XI, XII, alínea “i” da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente